Tribunal: TJBA
Processo: 0000201-27.2014.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000201-27.2014.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO PAGOS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal em ação de cobrança, condenando o ente ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014. O Município alegou ocorrência de coisa julgada com base em acordo celebrado em outro processo, prescrição e ausência de comprovação do direito ao recebimento das verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve (i) a alegada existência de coisa julgada em razão de acordo firmado em ação diversa, (ii) o reconhecimento da prescrição quinquenal e (iii) a existência de obrigação do Município de pagar ao servidor valores relativos a férias e terço constitucional não comprovadamente quitados.

III. Razões de decidir

3. A tese de coisa julgada foi afastada, pois a ação em que se firmou o acordo tratou de período posterior a 2019 e de verbas rescisórias e indenizatórias decorrentes de limbo previdenciário, enquanto a presente demanda versa sobre férias e terço constitucional entre 2009 e 2014.

4. A sentença já acolheu a alegação de prescrição quinquenal quanto a parcelas anteriores a 14/02/2009, inexistindo interesse recursal sobre esse ponto.

5. O Município não demonstrou, por qualquer meio documental, o pagamento das verbas referentes aos períodos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014, atraindo para si o ônus de comprovação de fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O direito às férias e ao terço constitucional é assegurado aos servidores públicos, conforme arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

7. Jurisprudência do TJBA reconhece a responsabilidade do ente público na guarda e manutenção de registros funcionais, não se desincumbindo de seu ônus probatório ao invocar alegações genéricas.

8. Correção monetária e juros observaram os parâmetros do Tema 810 do STF e da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. Não configura coisa julgada a existência de acordo em ação diversa quando não há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, especialmente se os objetos das ações são distintos quanto ao período e à natureza das verbas discutidas.

2. Compete ao Município o ônus de comprovar o efetivo pagamento de férias e do terço constitucional a servidor público, sob pena de condenação ao adimplemento."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

0000201-27.2014.8.05.0053
, de Castro Alves, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e Apelado
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA